Tribunal: TJSP
Processo: 2300292-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Norma impugnada que impõe aos estabelecimentos de ensino a obrigação (a) de exigir exames de diabetes ou assinatura de termo de responsabilidade no ato da matrícula dos alunos; e (b) de divulgar a necessidade dos exames "por meio de sites, murais e lugares de fácil acesso". Declaração de nulidade parcial sem redução de texto a fim de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Norma impugnada que impõe aos estabelecimentos de ensino a obrigação (a) de exigir exames de diabetes ou assinatura de termo de responsabilidade no ato da matrícula dos alunos; e (b) de divulgar a necessidade dos exames "por meio de sites, murais e lugares de fácil acesso". Declaração de nulidade parcial sem redução de texto a fim de excluir da abrangência da lei impugnada as escolas públicas. Alegação de omissão. Rejeição. Solução baseada no princípio da separação dos poderes. Distinção entre estabelecimentos públicos e particulares, que tem sido adotada por este C. Órgão Especial diante do entendimento de que somente em relação aos primeiros (com atribuições fixadas pelo Prefeito) o legislativo não pode interferir. Diferenciação que afasta qualquer hipótese de afronta ao princípio da igualdade, nesse caso de preservação da norma em relação às escolares particulares. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo que se argumente com ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na exigência dos exames de diabetes pelas escolas particulares, pois o reconhecimento de nulidade de atos normativos com base nesse fundamento, embora possível, tem cabimento apenas quando a disciplina legislativa não atende padrões mínimos de razoabilidade (ou proporcionalidade), ou seja, quando o ato estatal decorre de manifesto abuso ou desvio de poder, assim entendido o "exercício imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder Público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à instauração de situações normativas que comprometem e afetam os fins que regem a prática da função de legislar" (ADI no 2667 MC/DF, Rel. Min. Celso de Melo, j. 19/06/2002). Como enfatizado pelo Prof. Adilson Abreu Dallari, em parecer na ADIN 0112171-80.2012.8.26.0000, "em matéria de juízo de constitucionalidade de normas legais, a vulneração ao princípio da razoabilidade somente poderá ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo inquestionavelmente desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na ordem jurídica. Fora disso, haveria, sem dúvida, séria lesão a um dos princípios fundantes da República e do Estado democrático de direito, qual seja o da separação de poderes". Embargos rejeitados.